Tribunal: TJMT
Processo: 1057808-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057808-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE AGNALDO BARBOSA - CPF: 010.201.001-33 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NOVO CONCURSO PÚBLICO. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 13, §2o, E 16 DA LEI MUNICIPAL No 35/2003. EXPRESSÃO “ATUAIS SERVIDORES”. NORMA DE TRANSIÇÃO. PROVIMENTO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO COM BASE EM CARGO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, proposta por servidor público municipal desde 2007, que pleiteia seu enquadramento na Classe A, Nível 6, do cargo de Motorista de Veículo Pesado, para o qual foi aprovado em novo concurso público em 2025, com fundamento nos arts. 13, §2o, e 16 da Lei Municipal no 35/2003, mediante o aproveitamento do tempo de serviço anterior (uma referência a cada três anos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal, investido em novo cargo efetivo após aprovação em concurso público, tem direito ao aproveitamento do tempo de serviço anteriormente prestado ao Município para fins de enquadramento funcional, à luz dos arts. 13, §2o, e 16 da Lei Municipal no 35/2003, especialmente quanto ao alcance da expressão “atuais servidores”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expressão “atuais servidores”, constante dos arts. 13, §2o, e 16 da Lei Municipal no 35/2003, deve ser interpretada, de forma sistemática e teleológica, como referência aos servidores em exercício à época da promulgação da norma.

Os dispositivos em questão inserem-se no contexto de implementação do novo plano de cargos e carreiras, evidenciando caráter transitório voltado ao reenquadramento dos servidores então integrantes do quadro funcional.

A posse em novo cargo público, ainda que no mesmo ente federativo, configura provimento originário, estabelecendo vínculo jurídico novo e autônomo, que faz cessar a relação anterior para fins de progressão funcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a progressão funcional exige o cumprimento dos requisitos no cargo atualmente ocupado, sendo incabível a contagem de tempo de serviço prestado em cargo anterior (STJ, RMS 60.239/SP e precedentes).

O aproveitamento pretendido configuraria, por via interpretativa, forma indireta de provimento derivado e progressão sem previsão legal específica, em afronta ao princípio do concurso público.

A diferenciação entre servidores alcançados pela regra transitória e aqueles aprovados em concursos posteriores não viola o princípio da isonomia, pois decorre de situações jurídicas distintas no contexto da reorganização administrativa promovida pela lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A expressão “atuais servidores” constante dos arts. 13, §2o, e 16 da Lei Municipal no 35/2003 refere-se aos servidores em exercício à época da promulgação da lei, configurando norma de transição.

2. A investidura em novo cargo público mediante concurso configura provimento originário, vedando o cômputo de tempo prestado em cargo anterior para fins de progressão funcional, salvo previsão legal expressa e inequívoca.

3. Não há violação ao princípio da isonomia quando a lei estabelece tratamento diferenciado para situações jurídicas distintas no contexto de reestruturação administrativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que Julgou Improcedente a pretensão inicial.

O autor ingressou com a presente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, na qual, aduz que é servidor público municipal desde 2007 e pleiteou seu enquadramento na Classe A, Nível 6, do cargo de Motorista de Veículo Pesado, para o qual foi aprovado em novo concurso público em 2025, com base nos artigos 13, §2o, e 16 da Lei Municipal no 35/2003.

Em suas razões recursais, sustenta que a expressão "atuais servidores" contida na legislação municipal não se refere apenas aos servidores em exercício quando da promulgação da lei em 2003, mas a todos os servidores efetivos que venham a ser aprovados em novo concurso. Argumenta que a norma tem caráter permanente e não transitório, devendo ser aplicada a seu caso para permitir o aproveitamento do tempo de serviço anterior (1 referência a cada 3 anos).

Em contrarrazões, o Município pleiteia pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a posse em novo cargo público configura provimento originário, rompendo o vínculo anterior para fins de progressão funcional, e que a interpretação correta da lei municipal é de que se trata de norma de transição aplicável apenas aos servidores em exercício à época de sua promulgação.

O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1057808-86.2025.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente (s):

Município de Paranatinga

Recorrido (s):

José Agnaldo Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, a controvérsia discutida nos autos consiste em definir se o recorrente, servidor público municipal desde 2007 que tomou posse em novo cargo efetivo em 2025 após aprovação em concurso público, tem direito ao aproveitamento do tempo de serviço anterior para fins de enquadramento funcional, com base nos artigos 13, §2o, e 16 da Lei Municipal no 35/2003.

Os dispositivos legais em discussão estabelecem que:

Art. 13, §2o: "O ingresso na carreira por concurso público dar-se-á na classe e referência iniciais do cargo, (...)
exceto para os atuais servidores efetivos aprovados em novo concurso público
que serão enquadrados na classe I e referência correspondente ao tempo de serviço prestado no serviço público municipal, ou seja, a cada três anos uma referência."

Art. 16: "O Servidor quando investido em cargo efetivo, por força de habilitação em concurso público, perceberá o vencimento inicial (base) constante do ANEXO IV que corresponde simultaneamente à classe inicial 'A', e referência inicial '1' constante do ANEXO IV,
exceto os atuais servidores aprovados em novo concurso público
, que perceberão os vencimentos do cargo, classe 'A' e referência correspondentes ao tempo de serviço prestado no serviço público municipal.".

Da análise dos dispositivos acima, verifico que a principal controvérsia reside na interpretação da expressão "atuais servidores" e na natureza da norma (se transitória ou permanente).

A interpretação sistemática e teleológica da Lei Municipal no 35/2003 leva à conclusão de que os arts. 13, § 2o, e 16 configuram normas de transição, voltadas a disciplinar a situação dos servidores que já integravam o quadro funcional do Município por ocasião da implantação do novo plano de cargos e carreiras, em 2003.

Essa interpretação se justifica por diversos motivos:

·

A expressão "atuais servidores" remete naturalmente aos servidores em exercício no momento da edição da norma, como forma de preservar situações jurídicas já constituídas;

·

A lei contém capítulo específico de disposições transitórias (arts. 33 e seguintes), que tratam justamente do reenquadramento dos servidores existentes à época da promulgação;

·

A interpretação que estende o benefício a servidores que ingressaram posteriormente criaria situação de desigualdade entre servidores em idêntica situação, apenas em razão da data de ingresso no serviço público;

·

O princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública impede interpretações extensivas que criem vantagens remuneratórias não expressamente previstas.

Ademais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a posse em novo cargo público, ainda que no mesmo ente federativo, configura provimento originário, que estabelece um vínculo jurídico inteiramente novo entre o servidor e a Administração. Com a posse no novo cargo, o vínculo anterior é extinto para fins de progressão funcional, não havendo que se falar em continuidade para esse fim específico.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TEMPO DE SERVIÇO NA RESPECTIVA CARREIRA. NÃO PREENCHIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança em que servidor público pretendia a progressão de carreira em novo cargo, após ter pedido vacância no anterior.

2. Para que haja a promoção/progressão do servidor público, devem ser observados os requisitos estipulados pela lei de regência dentro do cargo em que se encontra o servidor, sendo descabida a contagem do tempo de serviço prestado em cargo anterior, conforme quer fazer crer o recorrente.

3. Como bem asseverado no acórdão recorrido, a nomeação é forma de provimento originária, que faz cessar qualquer relação do servidor com o cargo anterior, ainda que dentro da mesma esfera ou do mesmo Poder. 4. Nesse sentido, o disposto no art. 7o da Lei 11.416/2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, segundo o qual "o ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á no primeiro padrão da classe 'A' respectiva, após aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos".

5. O STJ, em várias oportunidades, já deixou assentado que a progressão funcional está condicionada ao tempo de efetivo exercício no cargo, não se computando, para essa finalidade, tempo exercido em outras carreiras. Nesse sentido: RMS 31.832/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2011, DJe 30/5/2011; AgRg no REsp 1.015.473/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 7.4.2011; RMS 30.118/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Dje 23.11.2009 e RMS 29.591/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Dje 13.10.2009; MS 12.961/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje 12.12.2008; AgRg no REsp 412.631/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 3.11.2008; RMS 46.127/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Dje. 6.10.2014.

6. Recurso em Mandado de Segurança não provido.

(RMS n. 60.239/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 29/5/2019.)

Desse modo, permitir o aproveitamento do tempo de serviço anterior para fins de progressão em novo cargo seria criar, por via interpretativa, uma forma de provimento derivado não prevista expressamente na legislação, o que contraria o princípio do concurso público (art. 37, II, CF) e a Súmula Vinculante no 43 do STF,
in verbis:

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Logo, não há previsão legal expressa assegurando a progressão automática na carreira do novo cargo com base em tempo prestado em cargo diverso após a fase de implementação do plano.

A interpretação ampliativa pretendida implicaria forma indireta de provimento derivado e progressão funcional sem previsão legal específica, em afronta ao princípio da legalidade administrativa.

No que tange a alegação de ofensa ao princípio da isonomia, esclareço que os servidores alcançados pela regra transitória encontravam-se em situação jurídica distinta, inseridos no contexto da reorganização administrativa promovida pela lei.

Já os servidores aprovados em concursos posteriores submetem-se às regras ordinárias de provimento e evolução funcional vigentes após a consolidação do plano de carreira, portanto, trata-se de situações juridicamente distintas, justificando tratamento diferenciado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da sentença. Condeno ao pagamento de honorários
advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026